Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. QUITAÇÃO MEDIANTE BOLETO ENVIADO POR TERCEIRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da ré contra sentença de procedência do pedido.
2 – Fraude de terceiro. Não há prova de que os dados da autora foram colhido durante uma ligação telefônica para a empresa ré (BV Financeira). No site da empresa, que informa sobre as formas de atendimento ao cliente, não consta a modalidade de atendimento via aplicativo WhatsApp. O boleto consta em nome da ré BV, porém o comprovante de pagamento, que provavelmente aparece na tela de pagamento, consta em nome de outra pessoa jurídica, a segunda ré, também utilizada na fraude. Finalmente, a ré não apresentou o número do protocolo de atendimento no SAC da empresa, de modo a permitir à ré trazer a gravação de atendimento. Neste quadro, não se tem elementos de verossimilhança das alegações da autora (art. 6o, inciso VIII do CDC) para inverter o ônus da prova e afirmar que os dados usados pelo terceiro fraudador foram colhidas na empresa ré ou por falha no seu sistema operacional. Sem demonstração de defeito no serviço prestado, não há relação de causalidade imputável à ré, de modo que o pedido é improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.